Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702303-29.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA EMBARGADO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Evilásio Salustiano Batalha (ID no 14553659, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 14250167). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Condomínio Vivendas Bela Vista Brasília DF, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro